Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir a quantia de R$ 10.427,84, correspondente ao dobro dos valores das prestações indevidamente descontadas no contracheque da parte requerente.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a inexistência de danos materiais, uma vez que a parte requerente não teria comprovado o prejuízo sofrido. Acrescenta que as parcelas questionadas foram objeto de processo diverso, o qual já transitou em julgado, e que parte delas teriam sido aceitas pelo consumidor, de modo que, de 54 parcelas, “apenas eventuais valores debitados a partir da 49a parcela poderiam ser objeto de devolução” (ID 73126886, pág. 5). Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que a devolução seja realizada de forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência do dever de restituir em dobro os valores que foram alegadamente descontados em duplicidade no contracheque da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte recorrida relata que pagou antecipadamente todas as parcelas referentes ao ano de 2024 do contrato de empréstimo firmado entre as partes (IDs 73126851, 73126852 e 73126853). Contudo, afirma que a instituição financeira recorrente seguiu debitando o valor das referidas parcelas no seu contracheque nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2024 (ID 73126854, 73126855, 73126856, 73126857). Aduz que os descontos realizados nos meses de janeiro a junho foram tratados no processo de no 0706833-66.2024.8.07.0006 (IDs 73126858 e 73126859).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
6. Como consignado em sentença, o presente feito e o processo anteriormente proposto pelo recorrido tratam de parcelas de meses distintos, não havendo que se falar em coisa julgada. Além disso, as alegações recursais (ID 73126886, págs. 5-6) de que a parte recorrida teria aceitado o pagamento de parte das parcelas em discussão e que teria requerido a devolução de 54 parcelas estão em total dissonância com os fatos contidos nos autos, não devendo ser conhecidas.
7. No caso, observa-se que houve a quitação antecipada das parcelas do ano de 2024 e que, apesar disso, foram inadequadamente mantidos os descontos no contracheque da parte recorrida no mesmo período. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. Na hipótese, os descontos em duplicidade ocorreram durante vários meses, apesar da existência de ação judicial tratando da questão, o que configura violação à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1902201.
8. Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902201, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.8.2024.